Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708375-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VILSON JOÃO SAPIECINSKE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O juiz é o destinatário da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes. 2. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. 3. No caso, o juízo deferiu a produção de prova pericial na decisão saneadora. O agravante se insurgiu quanto à proposta de honorários apresentada pela perita e teve sua pretensão indeferida, com a abertura de prazo de 05 dias para o pagamento do valor apresentado. O agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. 4. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for realizado fora do prazo ocorre a preclusão processual temporal. Incidem consequências materiais e/ou processuais, a depender do que se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. 5. Não há cerceamento ao direito de defesa do agravante, diante da não realização da perícia. Houve desídia do recorrente ao deixar de providenciar o depósito dos honorários periciais. 6. Agravo de instrumento conhecido. Negado provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 114, 125, inciso II, 130, inciso III, e 132, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser realizado o chamamento ao processo da União e do BACEN - Banco Central do Brasil, pois esses entes também são devedores solidários; b) artigos 369 e 464, ambos do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, aduzindo ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil; c) artigo 92, § 2o, da Constituição Federal, argumentando que os juízes não podem extrapolar os limites de sua jurisdição, sendo nula qualquer decisão que não observe as regras instituídas pela legislação pátria. Suscita dissenso pretoriano, afirmando que o feito deve ser sobrestado em razão da afetação do REsp 1.978.629 (Tema 1.169/STJ), o qual versa sobre o julgamento de processos que abordam a questão de prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 48342266). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS BRAGA MARIN, OAB/MT 16.300, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES, OAB/MT 19.989, e BRUNO CÉSAR MORAES COELHO, OAB/MT 24.543 (ID 49925294). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 114, 125, inciso II, 130, inciso III, e 132, todos do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.837.682/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo, pois o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles” (AgInt no AREsp n. 2.251.358/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). No que tange ao suposto malferimento aos artigos 369 e 464, ambos do CPC, não merece trânsito o recurso, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 92, § 2o, ambos da Constituição Federal, já assentou o STJ que “é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.083.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). No que concerne ao indicado dissídio interpretativo com pedido de sobrestamento do feito, em razão da afetação do REsp 1.978.629 (Tema 1.169/STJ), verifica-se que a matéria não foi decidida pelo órgão colegiado, estando ausente o requisito do prequestionamento, incidindo na hipótese o óbice dos enunciados 211 da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados LUCAS BRAGA MARIN, OAB/MT 16.300, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES, OAB/MT 19.989, e BRUNO CÉSAR MORAES COELHO, OAB/MT 24.543 (ID 49925294). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020